Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705310-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DARCYLIA FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. NÃO AUTORIZADO. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PRAZO PARA AUTORIZAR. EXIGUIDADE. PREJUÍZO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO COMPLEXO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde que não obteve autorização para procedimento médico, em decorrência da ausência de sua previsão no rol da ANS. Foi concedida decisão liminar com previsão de multa diária determinando a obrigação da ré em autorizar o procedimento. A sentença confirmou a liminar, porém, não considerou o atraso no cumprimento da obrigação. A apelação trata justamente da irresignação em face da não incidência da multa diária. 2. O instituto das atreintes possui caráter inibitório, em outras palavras, busca coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer dando efetividade à determinação judicial. 3. Determinado prazo para cumprimento da obrigação de autorizar procedimento médico complexo em apenas 72 horas, o qual foi cumprido 48 horas após o prazo estipulado, a multa diária de R$ 10.000,00 pode ser excluída em função do cumprimento do desiderato primordial da multa. O artigo 537, §1o, II do CPC, possibilita tal exclusão quando o obrigado demonstrar o cumprimento da determinação judicial, mormente quando não houve prejuízo para a beneficiária, bem como para evitar o enriquecimento sem causa desta. 4. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 537, §2°, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da multa por descumprimento de tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, §2°, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “diante do alicerce probatório constante dos autos tem-se que o réu não apresentou resistência injustificada apta a fazer incidir a multa fixada anteriormente” (ID 22478588 – pág. 5) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010